Tribunal: TJBA
Processo: 8066480-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066480-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: RICARDO FREDERICO CAMPOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENVIO DOS AUTOS À CORREGEDORIA PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DE SERVIDORA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos e do link da audiência à Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia, para apuração de eventual irregularidade imputada à servidora pública (agravante), em razão de contato telefônico com testemunha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de enviar os autos à Corregedoria caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, bem como se a medida poderia causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.

III. Razões de decidir

3. O juiz possui poder instrutório e direção do processo, sendo legítima a determinação de diligências necessárias à preservação da regularidade processual (CPC, art. 139).

4. A remessa dos autos à Corregedoria não representa penalidade, mas simples medida de apuração administrativa, que assegura à agravante o contraditório e a ampla defesa.

5. A alegação de dano à imagem carece de comprovação objetiva e não impede a atuação do juízo em matéria de ordem pública.

6. A tese de prescrição não pode ser analisada neste agravo, por constituir matéria própria da ação de improbidade em curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A remessa de autos à Corregedoria, determinada pelo magistrado em razão de fatos relevantes apurados em audiência, insere-se no poder de direção do processo e não configura penalidade, mas medida legítima de apuração administrativa, insuscetível de causar dano irreparável à parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 139.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2098970-16.2014.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.08.2014; TJ-BA, Apelação nº 8000523-73.2019.8.05.0201, Rel.ª Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 03.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066480-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ANDRADE e como apelada RICARDO FREDERICO CAMPOS e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.